Tribunal: STF
Processo: HC 204672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 670.970/SP, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas, alegando o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. O pedido, no entanto, foi indeferido em decisão assim fundamentada (Doc. 2):
    Não verifico a presença dos requisitos necessários para a configuração da continuidade delitiva entre os crimes descritos nas três execuções. Observe-se que os delitos foram praticados em diferentes datas (21/05/2019, 01/06/2019 e 16/07/2019), em períodos do dia diversos, bem como contra empresas/vítimas distintas (Drogaria São Paulo e Drogasil), sem o aproveitamento, portanto, da mesma situação. 
    […]
    A existência de várias condenações pela prática de delitos de roubo demonstra que o sentenciado fez do crime sua profissão, buscando seu sustento por meio dos valores obtidos ilicitamente. 
    Com efeito, não pratica crimes em continuação pessoa que comete roubos em uma data, e muitas horas, dias após ou até anos, em local diverso, ainda que na mesma Comarca, pratica outros roubos, com desígnios absolutamente independentes dos que determinaram os primeiros delitos. 
    Ainda que o artigo 71 do Código Penal não tenha excepcionado a incidência do instituto para os casos de habitualidade criminosa, os critérios de hermenêutica e, porque não de razoabilidade, impedem a aplicação da figura ao criminoso que faz de ilícitos sua profissão. E tal interpretação não é vedada pelo sistema, pois busca apenas impedir situações teratológicas, que afrontam o senso-comum. 
    […]
    A propósito da diferença entre continuidade delitiva e reiteração criminosa, ensina a jurisprudência: “o criminoso que perpetra reiterados assaltos, ao sabor das circunstâncias, fazendo da atividade delituosa profissão habitual, não tem direito ao tratamento benigno alcançado na ficção jurídica do crime continuado” (RT 550/369). 
    Em suma, a hipótese dos autos traduz verdadeira reiteração criminosa. 
    Não se admite, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva: “o criminoso que perpetra reiterados assaltos, ao sabor das circunstâncias, fazendo da atividade delituosa profissão habitual, não tem direito ao tratamento benigno alcançado na ficção jurídica do crime continuado” (RT 550/369). 
    Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa e manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Delitos praticados em locais, momentos, com vítimas e desígnios diversos, sem aproveitamento da situação anterior. Hipótese de mera reiteração criminosa. Litispendência e 'bis in idem'. Ausência de pedido endereçado e correspondente pronunciamento do Juízo “a quo”. Impossibilidade de manifestação por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância Agravo desprovido.
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 5), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 3):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Impende registrar, por oportuno, que ''esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.'' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)
    3. No caso, ressaltou o Tribunal a quo que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, objetivando bens diversos (ora dinheiro, ora produtos e objetos das farmácias) e [,,,] contra vítimas diferentes (Raia Drogasil S. A. e Drogaria São Paulo) e com lapso temporal considerável entre eles, de modo que as condutas praticadas pelo ora agravante não puderam ser consideradas como uma forma de prosseguimento ou desdobramento entre as atuações delitivas.
    4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório.
    5. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a impetrante reitera que os delitos foram praticados em continuidade delitiva. Enfatiza que: (a) O paciente teve contra si impostas três condenações pela prática de roubos cometidos em 21/05/2019, 01/06/2019 e 16/07/2019, todos cometidos na região central da cidade de São Paulo (Santa Cecilia e Centro), entre às 20h51 e às 07h45 e com os mesmos modus operandi.; e (b) todas as infrações penais, da mesma espécie, foram praticadas com notável similitude de tempo, lugar e modus operandi, o que autoriza, na forma no art. 71 de nosso estatuto repressivo, a pretendida unificação das penas. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a continuidade delitiva entre dos delitos, com a consequente unificação das penas.
    É relatório. Decido. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 
    Acerca da matéria, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 
    O recorrente impugna a seguinte decisão agravada (e-STJ, fls. 55/60): 
    O Tribunal manteve o posicionamento do Juízo, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 43/44): 
    Pelo teor das sentenças, verifica-se a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, objetivando bens diversos (ora dinheiro, ora produtos e objetos das farmácias) e, como detalhado acima, contra vítimas diferentes (Raia Drogasil S. A. e Drogaria São Paulo) e com lapso temporal considerável entre eles. Percebe-se, assim, que as condutas praticadas pelo agravante não podem ser consideradas como uma forma de prosseguimento ou desdobramento entre as atuações delitivas, de forma a inseri-las em uma mesma cadeia de prática criminosa. Cada ação estava completa e esgotada quando a subsequente passou a ser perpetrada.[...]Como houve apenas a prática de uma sequência seriada de crimes da mesma espécie (um deles majorado pelo restrição da liberdade da vítima), a hipótese não era mesmo de unificação depenas, mas sim de reiteração criminosa, como bem entendeu o MM. Juízo a quo. 
    Como se pode ver da transcrição acima, a autoridade julgadora considerou que os delitos cometidos pelo executado não tiveram liame subjetivo. 
    São requisitos do crime continuado: 
    Código Penal: [...] 
    A legislação penal adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução semelhantes -, a unidade de desígnios. 
    Também assim exige a jurisprudência consolidada desta Corte. 
    Nesse sentido : [...] 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Na decisão acima, ficou explicado que tanto a legislação penal quanto a jurisprudência desta Corte adotam a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução semelhantes -, a unidade de desígnios. 
    Foi mencionado, também, na decisão ora guerreada, que o Tribunal considerou que os delitos cometidos pelo executado não tiveram liame subjetivo, conforme transcrição das partes relevantes do acórdão. 
    Para melhor esclarecimento, afirmo que, no acórdão transcrito, foi fundamentado que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, objetivando bens diversos (ora dinheiro, ora produtos e objetos das farmácias) e contra vítimas diferentes (Raia Drogasil S. A. e Drogaria São Paulo), de modo que as condutas praticadas pelo agravante não podem ser consideradas como uma forma de prosseguimento ou desdobramento entre as atuações delitivas, de forma a inserí-las em uma mesma cadeia de prática criminosa, tendo havido apenas a prática de uma sequência seriada de crimes da mesma espécie. 
    Além disso, no acórdão, foi destacado que um dos crimes foi majorado pelo restrição da liberdade da vítima. 
    Desse modo, ao contrário do que afirma o ora agravante, houve sim diferenças substanciais entre os delitos, nos seguintes elementos: bens, vítimas e modus operandi diversos. 
    Por esse motivo, foram colacionados alguns precedentes desta Corte, os quais, em resumo, descrevem a necessidade da presença dos requisitos objetivos e subjetivo (unidade de desígnios) para caracterização da continuidade delitiva. 
    Além disso, em regra, não é possível desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas em matéria de prova, para afirmar que houve a configuração do elemento subjetivo na prática dos delitos. 
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 
    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).
    2. Agravo regimental desprovido.
    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente